Tribunal: STF
Processo: AI 368985
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
.
FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS.
DIREITO ADQUIRIDO.
                    RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.                 A agravante parte do pressuposto de que a
decisão agravada manteve o não seguimento do Recurso
Extraordinário, quando, na verdade, desde logo, dele
conheceu, em parte, e, nessa parte, lhe deu provimento, para
os fins nela referidos.
2.                 Agravo improvido.